Tribunal: TJSP
Processo: 1002593-19.2015.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução. Prestação de serviços de energia elétrica. Embargos julgados procedentes. Termo de Compromisso e Acordo para Pagamento de Débito assinado em razão de previsão de corte de energia elétrica. Embargante, pessoa vulnerável a erros, que desconhece a ligação de no 6471390. Irregularidade mediante notícia de coação moral capaz de anular título executivo. Mantida r.

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução. Prestação de serviços de energia elétrica. Embargos julgados procedentes. Termo de Compromisso e Acordo para Pagamento de Débito assinado em razão de previsão de corte de energia elétrica. Embargante, pessoa vulnerável a erros, que desconhece a ligação de no 6471390. Irregularidade mediante notícia de coação moral capaz de anular título executivo. Mantida r. sentença. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250693
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002593-19.2015.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, são apelados SERGIO RODRIGUES e ELENICE
DALLA'PRIA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002593-19.2015.8.26.0338 -Voto no 8672
2
VOTO No: 8672
APELAÇÃO No: 1002593-19.2015.8.26.0338
COMARCA: MAIRIPORÃ
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
APELADO: SÉRGIO RODRIGUES e OUTRA
APELAÇÃO.
Embargos
à
Execução.
Prestação de serviços de energia elétrica.
Embargos julgados procedentes. Termo de
Compromisso e Acordo para Pagamento de
Débito assinado em razão de previsão de
corte de energia elétrica. Embargante,
pessoa vulnerável a erros, que desconhece a
ligação de no 6471390. Irregularidade
mediante notícia de coação moral capaz de
anular
título
executivo.
Mantida
r.
sentença. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver a concessionária de energia
elétrica apelante reformada a r. sentença de fls. 172/178, cujo
relatório se adota, que julgou procedentes os embargos à execução e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002593-19.2015.8.26.0338 -Voto no 8672
3
a condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta a apelante, em apertada síntese, eficácia do título executivo
e existência de liquidez e certeza.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
O apelante é exequente em ação que tem por
objeto
título
extrajudicial
consubstanciado
em
Termo
de
Compromisso e Acordo para Pagamento de Débito. Alegou o
executado, em seus embargos à execução, ser cliente da
concessionária de energia elétrica embargada desde quando se
tornou concessionária da região onde reside. Porém, afirmou nunca
ter residido, emprestado seu nome ou tido conhecimento da ligação
que gerou o débito (ligação no 6471390). Aduziu que teve
conhecimento da existência do débito quando procurado pelo
Oficial de Justiça para tomar ciência da ação em seu desfavor.
Descobriu a existência de duas ligações cadastradas em seu nome,
das quais apenas reconhece uma (ligação no 6471404). Disse ser
proprietário do imóvel situado na Estrada Concremix, 2063 (ou
2065 número antigo), bairro da Palmeiras, e que a ligação que lhe
está sendo cobrada se refere ao imóvel localizado no número 2061.
Alegou se tratar de área rural que não é numerada pela Prefitura e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002593-19.2015.8.26.0338 -Voto no 8672
4
numerações são de acordo com as contas de consumo ou postes.
Juntou histórico de consumo da instalação elétrica que lhe pertence.
Reconheceu a assinatura constante no termo de acordo, todavia,
disse na ocasião, havia débito em sua conta de energia elétrica, com
previsão de corte no fornecimento, razão pela qual firmou o termo,
sem obter qualquer cópia. Afirmou ainda que, passados alguns
meses, foi procurado pelo fiscal da concessonária embargada, que
inicialmente constatou irregularidade em sua residência, mas foi
esclarecido que se tratava de outra ligação (no 6471390). Por fim,
informou ser “aposentado e pessoa de difícil concepção dos fatos,
vulnerável a diversos erros”.
Em
impugnação
aos
embargos,
a
concessionária de energia elétrica aduziu que foram quitadas as
cinco primeiras parcelas do acordo celebrado entre as partes, além
de outras cinco parcelas no decorrer do acordo, que embargante é
empresário e assumiu o débito bem como iniciou os pagamentos de
uma dívida que agora alega não ser sua. Afirmou que a ficha
cadastral da JUCESP comprova que o embargante é sócio diretor de
empresa e se qualifica como residente à Estrada Concremix, 2061,
mesmo endereço indicado para sua esposa, local que agora diz
desconhecer, de modo que é titular de duas unidades consumidoras.
Sobreveio a r. sentença julgando procedentes
os embargos à execução nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002593-19.2015.8.26.0338 -Voto no 8672
5
“Trata-se de embargos à execução por meio
do qual o embargante não nega que firmou o
título executvo extrajudicial de págs. 23/28
destes autos (fls. 06/11 dos autos principais).
Contudo, alegou erro, pois apenas reconhece
o fornecimento do serviço e débito incidentes
sobre o imóvel localizado na Estrada
Concremix, no 2063 ou 2065 (ligação no
6471404), não naquele situado no no 2061
(ligação no 64713090).
Pois bem.
De início, consigna-se que, para efeitos de
constituição da obrigação, em casos como
tais, independe quem seja o proprietário dos
bens imóveis nos quais são fornecidos os
serviços pela concessionária embargada, já
que a obrigação de pagar as contas de
consumo de energia elétrica, água/esgoto, é
pessoal e não 'propter rem'.
Sendo assim, desimporta quem seja o
proprietário das unidades consumidoras
relativas às ligações de no 6471390 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002593-19.2015.8.26.0338 -Voto no 8672
6
6471404, já que se deve aferir o liame
existente entre a empresa responsável pelo
fornecimento do serviço e o consumidor, que
se beneficia efetivamente do serviço.
Asism já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
'ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE
ÁGUA. TARIFA COBRANÇA INDEVIDA.
DÉBITOS REFERENTE AO CONSUMO DO
ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRETENSÃO DE
REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO 7 DA
SÚMULA DO STJ. 1. A jurisprudência deste
Tribunal tem entendimento no sentido de que,
independentemente da natureza da obrigação
(se
pessoal
ou
propter
rem),
o
inadimplemento é do usuário, ou seja, de
quem 'efetivamente obteve a prestação do
serviço, pois não cabe responsabilizar o atual
usuário por débito pretérito relativo ao
consumo de água de usuário anterior. (...)'
(AgRg no Ag 1.244.116/SP, 2a T, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, j. 04.03.2010, DJe
12.03.2010);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002593-19.2015.8.26.0338 -Voto no 8672
7
Em casos como tais, assim também já decidiu
o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
'Prestação de serviços - Fornecimento de
energia elétrica - Obrigação propter rem Não
configuração - Submissão ao Código de
Defesa do Consumidor - Responsabilização
do consumidor de pagar apenas pelo que se
beneficiou
-
Ilegitimidade
de
parte
-
Reconhecimento
-
Recurso
provido.'
(Apelação no 9209098- 91.2008.8.26.0000,
Rel. Des. Vianna Cotrim, j. em 19.10.2011).
'APELAÇÃO. Ação de cobrança proposta por
concessionária de energia elétrica em face da
consumidora. Inadimplência de conta relativa
ao serviço prestado. Sentença que julgou o
pedido procedente, condenando a demandada
ao pagamento da quantia de R$ 19.556,15.
Apelo da ré pleiteando a reforma da r.
decisão. Preliminares. Ilegitimidade passiva.
Não configurada. Aplicação da teoria da
asserção. Cerceamento do direito de defesa.
Inocorrência. Mérito. Cobrança de conta pelo
fornecimento de energia elétrica. A prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002593-19.2015.8.26.0338 -Voto no 8672
8
de serviço por fornecimento de energia
elétrica tem natureza pessoal em face do
consumidor, de forma que a concessionária
responsável pelo fornecimento deve cobrar de
quem efetivamente fez seu uso do serviço.
Requerida que traz início de prova escrita
demonstrando que não seria a responsável
pelo débito. Dívida contraída após a
separação e que seria de consumo apenas do
ex-cônjuge. Alegações e documentos não
impugnados pela concessionária autora, que
permaneceu silente, mesmo depois de instada
a apresentar réplica. Sentença reformada.
Pedido de cobrança julgado improcedente em
face da ré. Condenação da demandante a
arcar
com
os
ônus
decorrentes
da
sucumbência. Apelo provido' (Apelação no
1007512-
41.2014.8.26.0482,
Rel.
Des.
Roberto Maia, j. em 18.06.2018).
Depois, consigna-se que, na hipótese dos
autos, deve-se reconhecer que a relação
jurídica estabelecida entre o embargante e a
embargada possui caráter consumerista, ex vi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002593-19.2015.8.26.0338 -Voto no 8672
9
do disposto nos artigos 2o e 3o do Código de
Defesa do Consumidor. Isso porque a
embargada enquadra-se no conceito de
fornecedora
e
o
embargante
autor
é
consumidor final do serviço em questão.
Desta feita, lembre-se que o art. 6o, inciso
VIII, daquele estatuto, dispõe que é direito do
consumidor a inversão do ônus da prova,
quando for verossímil a sua alegação ou for
ele hipossuficiente.
No caso dos autos, impõe-se a inversão do
ônus, uma vez que a alegação do embargante
se mostrou verossímil e, também, por que não
poderia ele fazer prova de fato negativo, ou
seja, de que não contratou.
Assim, tem-se que deveria a embargada, no
curso da instrução, provar que contratação
válida por parte do embargante houve. E,
bem compulsados os autos, entendo que de
seu mister não se desincumbiu.
A uma, porque não juntou cópia de
instrumento de contrato firmado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002593-19.2015.8.26.0338 -Voto no 8672
10
partes relativo à unidade consumidora no
6471390, que teria dado causa ao termo de
acordo ora impugnado pelo embargante a
págs. 23/28 destes autos (fls. 06/11 dos autos
principais). Anote-se que poderia ter feito,
por exemplo, por meio da juntada de
documento
firmado
pelo
embargante,
solicitação por via telefônica, eletrônica ou
qualquer outro meio para aquisição e
habilitação do serviço de energia elétrica.
Nada fez.
A duas, porque restou comprovado por meio
de diligência efetuada pelo Sr. Oficial de
Justiça que o imóvel está abandonado e 'com
a caixa de luz padrão vazia' (pág. 155/161),
ou seja, sem o relógio medidor e acessórios.
A três, porque do documento de págs. 65/66
(um print do sistema interno da embargada)
se tira que o embargante é, na verdade,
contratante da unidade consumidora vizinha
(no
6471404),
localizada
à
Estrada
Concremix, 2065, nesta Comarca. do termo
de acordo de págs. 23/28 destes autos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002593-19.2015.8.26.0338 -Voto no 8672
11
06/11 dos autos principais), considerando a
alegação de que não firmou contrato relativo
à unidade consumidora em questão e que
teria incorrido em erro, aliado a todos os
fundamentos já expostos, ausente prova de
que
o
embargante
contratou
com
a
embargada e de que efetivamente usufruiu do
serviço.
Destarte, ausente prova da relação jurídica e
efetiva prestação dos serviços, a procedência
dos embargos é medida de rigor.”
Não se desconhece a liquidez de um título
executivo consubstanciado em termo de confissão de dívida que
possua valor expresso e assinatura do devedor anuindo com o
descriminado. Contudo, no presente caso, restou demonstrado
irregularidade em seu conteúdo, além de possibilidade de existência
de coação moral em razão da notícia de iminente corte de energia
elétrica, serviço essencial, a ensejar na nulidade do título.
Ensina Clóvis Beviláqua que a coação é “um
estado de espírito, em que o agente, perdendo a energia moral e a
espontaneirdade do querer, realiza o ato que lhe é exigido”. De
acordo com o artigo 151 do CC: “A coação, para viciar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002593-19.2015.8.26.0338 -Voto no 8672
12
declaração de vontade, há de ser tal que incuta ao paciente
fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua
família, ou a seus bens.”
E segundo ensina o professor Sílvio Venosa:
“É preciso que a coação seja determinante ou essencial, ou melhor
ainda, que seja a causa do negócio. (...) Para que se configure,
porém, a coação capaz de anular o negócio, deve existir relação de
causalidade entre a ameaça e a declaração. A coação deve ser
motivo determinante do ato ou da conduta da vítima.(...)”1
Tal requisito se mostrou presente, de modo
que deve ser mantida a r. sentença.
Por
fim,
tendo
em
vista
o
trabalho
desenvolvido nesta instância recursal, eleva-se a verba honorária de
sucumbência ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso e honorários na forma estabelecida acima.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
1 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil, Parte Geral. 11a Edição. Editora Atlas, p. 425.